Tribunal: STF
Processo: HC 61923
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
- PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM QUE FIGURA COMO PACIENTE - SENADOR DA
REPUBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART-119, INC. I,
LETRA "H", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
EXCLUSAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA COMO AUTORIDADE COATORA,
PORQUANTO NÃO SE LHE IMPUTA ATO CONCRETO DE COAÇÃO ILEGAL. COM A
EXPEDIÇÃO DOS DECRETOS NUMEROS 89566 E 89567, DE 18-04-84,
EXAURIU-SE SUA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART-81, INC. III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INTERCEPTAÇÃO NA LIBERDADE DE IR E VIR, SEM QUE HAJA FLAGRANTE
DELITO OU ORDEM ESCRITA DA AUTORIDADE COMPETENTE. CONCESSÃO DE
SALVO-CONDUTO EM FAVOR DO PACIENTE ATÉ DECISÃO FINAL DO FEITO.
DECISÃO UNÂNIME.